Tribunal: TJPA
Processo: 0008864-53.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008864-53.2013.8.14.0051

APELANTE: NELSON RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MAICA DIESEL LTDA, MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008864-53.2013.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE: NELSON RIBEIRO DE SOUZA

ADVOGADO:
ALEXANDRE SCHERER - OAB/PA 10.138

APELADA: MAN LATIN AMÉRICA IND. E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADA:
ANDRÉIA PIROLLA DE CARVALHO - OAB/SP 149.104

APELADA:

MAICÁ DIESEL LTDA

ADVOGADA:
MICHELLE CAROLINE MILÉO GONÇALVES - OAB/PA 12.410

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM VEÍCULO NO PERÍODO DE GARANTIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS A TÍTULO DE DANO EMERGENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA RENDA NÃO AUFERIDA. LUCRO CESSANTE NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRAZO LEGAL DE 30 DIAS ULTRAPASSADO EM PERÍODO ÍNFIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVIL
interposta por
NELSON RIBEIRO DE SOUZA
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 6893728),
alega o autor que, em 28/01/2013, adquiriu da segunda requerida (Maicá Diesel), um veículo Volkswagen, modelo 9.160 Delivery, branco, placa OTB 3381/PA, ano/modelo 2012/2012, utilizando-o para transporte de produtos no trecho Aveiro-Santarém.

Informa, ainda, que, no dia 04/05/2013, o veículo apresentou um barulho estranho, tendo sido levado à sede da concessionária/vendedora para verificação, onde foi atestada a quebra dos dentes da correia, provocada pela patinação do conjunto diferencial e/ou falha/quebra do pinhão.

Alegou que o veículo lhe foi devolvido apenas no dia 07/06/2013 e que os gastos com o conserto não foram arcados pelas requeridas, apesar do veículo ainda estar em garantia, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando o ressarcimento das despesas e a condenação das requeridas em lucros cessantes e danos emergentes, além de indenização por danos morais.

Ambas as requeridas apresentaram contestação
(Id. 6893747 e 6893765)
, alegando, em suma, que os defeitos decorreram por culpa exclusiva do autor, dado o excesso de peso das cargas transportadas, e defendendo a inexistência de danos materiais ou morais.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6893834)
, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas ao pagamento de indenização de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos emergentes, devidamente comprovados.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(Id. 6893835)
, pugnando pelo reconhecimento integral dos danos emergentes, dos lucros cessantes e a existência de dano moral, além do ressarcimento da totalidade das custas por ele pagas.

A primeira requerida (Man Latin América) apresentou contrarrazões
(Id. 6893839),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimada, a segunda requerida (Maicá Diesel) não ofereceu contrarrazões
(Id. 6893847)
.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A insurgência recursal do apelante resume-se ao não reconhecimento pelo juízo de piso dos valores requeridos a título de danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Em relação aos danos emergentes, o apelante requer o pagamento de R$ 10.965,50 (dez mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), relativos ao valor do conserto do carro (R$ 8.465,50), mais dois fretes de Aveiro para Santarém (R$ 1.500,00 + R$ 1.000,00), para honrar os compromissos firmados, por estar sem o veículo durante mais de um mês.

Entretanto, somente há a comprovação nos autos do frete de 500 (quinhentas) caixas de banana, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), realizado no dia 14/05/2013, conforme recibo Id. 6893745 – pg. 2, inexistindo qualquer comprovante acerca do frete no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Quanto ao valor do conserto do veículo (R$ 8.4656,50), em audiência realizada no dia 21/10/2019, o próprio apelante confessou que não efetivou o pagamento do serviço (Id. 6893824 – pg. 2), não havendo que se falar em devolução daquilo que não foi pago.

Assim, correta a sentença de origem que determinou o ressarcimento apenas do valor do frete cujo pagamento foi efetivamente comprovado mediante recibo (R$ 1.500,00).

No que concerne aos lucros cessantes, o apelante alega ter deixado de auferir, pela impossibilidade de entrega de 1.500 (mil e quinhentas) caixas de bananas, a renda de R$15.000,00 (quinze mil reais), no entanto, não apresentou qualquer comprovante de suas alegações.

Restou patente nos autos que o apelante era agricultor e utilizava o veículo para fazer a entrega de suas mercadorias. Assim, embora seja o meio utilizado, a paralisação do veículo não impedia a efetivação das entregas, já que o recorrente poderia contratar um frete para fazê-lo, tal como ocorreu em relação às mercadorias adquiridas pela Prefeitura de Aveiro.

Logo, não há comprovação de fato que o apelante tenha deixado de auferir renda durante o mês em que seu veículo permaneceu na concessionária. E, ainda que se presuma que precisou ter despesas extras com a contratação de fretes para as mercadorias, tais deveriam ter sido comprovadas pelo autor, o que não ocorreu.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o ônus da prova relativa aos lucros cessantes incumbe ao autor/apelante, nos termos do art. 373, do CPC, e, uma vez que não apresentou os devidos comprovantes, deve arcar com as consequências de sua negligência, não merecendo retoques a sentença de piso que o julgou improcedente.

No que diz respeito à indenização por dano moral, observo que o simples fato do veículo ter permanecido na concessionária para reparos não é suficiente para configuração do dano moral, uma vez que os veículos, por sua natureza, são passíveis de apresentarem defeitos, que, resultam automaticamente em transtornos para seus proprietários.

É certo que, não poucas vezes, torna-se necessário que o veículo permaneça parado na oficina aguardando a chegada de peças da fábrica, para conclusão dos reparos.

Para a configuração de danos morais, cumpre analisar se os transtornos sofridos pelo apelante ultrapassaram a barreira do mero aborrecimento, o que, no caso em comento não restou comprovado, pois, como bem frisou o juízo de piso, a apelada ultrapassou em apenas 03 (três) dias o prazo estipulado pelo art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, 30 (trinta) dias.

Com efeito, o ínfimo excesso de prazo legal (3 dias), não tem o condão de acarretar transtorno significativo que autorize o pleito indenizatório, sem que fosse comprovada pelo apelante outras circunstâncias que permitissem aferir a violação a algum direito de personalidade.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.673.107 – BA:

(...)É fato incontroverso nos autos, portanto, que o veículo apresentou defeito na data de 07/04/2013, tendo o recorrido sido informado em 11/05/2013, por meio de ligação da concessionária, que o mesmo estaria reparado em 13/05/2013, isto é, 36 (trinta e seis dias) após a sua entrada para reparos.

E, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável.

Ressalte-se, ademais, que não há qualquer informação nos autos de que o recorrido tenha sido obrigado a retornar à concessionária por diversas vezes para a solução do problema.

Mister salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa do recorrido quanto à utilização de seu automóvel e à reparação do mesmo para regular fruição (e-STJ fl. 277), sem ter sido traçada qualquer nota adicional ao mero atraso que pudesse, para além dos danos materiais e da opção de ver restituído o valor pago pelo bem, ensejar a violação de direito da personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração pelo atraso no reparo do veículo - que ultrapassou 6 (seis) dias do prazo legal previsto na legislação
consumerista -, o pedido de compensação por danos morais não procede.”
(STJ, REsp 1.673.107 – BA, Rel. Min. Nancy Angrighi, 3ª Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017)

Por fim, quanto às custas, não houve sucumbência mínima do apelante, já que seus pedidos de lucros cessantes e danos morais foram improcedentes e o ressarcimento dos danos emergentes foi dado de forma parcial, pelo que, não merece reparos a sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários a serem pagos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor em que sucumbiu.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024